Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-94.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701915-94.2021.8.07.0015 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO MACHADO OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA. VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA JUSTIÇA DO DISTRITO DEDERAL. PATOLOGIA SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. Ações estritamente acidentárias, assim consideradas aquelas propostas por segurados contra o INSS para a obtenção de benefício previdenciário resultante de acidente do trabalho, são afetas à competência da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, a teor do que prescreve, em consonância com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, o artigo 7o da Resolução TJDFT 4/2008. II. Evidenciada a inexistência de incapacidade para o trabalho e afastado o nexo causal entre a atividade laboral e a patologia que acomete o segurado, não há direito subjetivo a nenhum benefício previdenciário de natureza acidentária. III. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 21 e 59, ambos da Lei 8.213/1991, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo a concessão do benefício de auxílio doença decorrente de acidente de trabalho no período de incapacidade atestado. Aduz que tendo a atividade laboral concorrido para o progresso ou agravamento da incapacidade, deve ser considerada concausa, equiparando-se a doença ocupacional ou acidente de trabalho. Colaciona julgados do TRF4 e do TJRS como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Evidenciada a inexistência de incapacidade para o trabalho e afastado o nexo causal entre a atividade laboral e a patologia que acomete o segurado, não há direito subjetivo a nenhum benefício previdenciário de natureza acidentária.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.088.855/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010